Tribunal: TJSP
Processo: 0008231-51.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – QUALIFICADORAS MANTIDAS – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008231-51.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante TEODORO
XAVIER DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 02 anos, 11
meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.0024
Comarca de Andradina 2a Vara Criminal
Apelante: Teodoro Xavier Andrade
Apelado: Ministério Público
Voto no 25242
FURTO
QUALIFICADO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

QUALIFICADORAS
MANTIDAS

PENAS
REDIMENSIONADAS
-
REGIME
PRISIONAL
FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Teodoro
Xavier de Andrade contra a r. sentença de fls. 349/356, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04
anos, 01mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 17 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 361/364), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
3
375/381).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 404/407).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 195/197), no dia
18 de outubro de 2017, em horário incerto, na residência localizada
na Rua Osvaldo Serrano, no 128, na cidade de Castilho, Comarca de
Andradina, Teodoro Xavier Andrade, vulgo “Bambam”, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 relógio de
pulso; 01 pingente; 01 pulseira/bracelete, cor dourado; 02 patins,
marca Oxelo; 01 umidificador, marca Consul, cor branca; 01
helicóptero de controle remoto, marca Volitation; 01 X-Box, cor preta;
01 jaqueta, marca Vbong, cor preta, 01 bermuda, marca Style, cor
cinza, além de 01 motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, ano/modelo
2005, cor vermelho, placas DLK 7941- Rosana/SP, bens pertencentes
à vítima Vitor Rodrigues Filho.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 03/04), boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 118/124), auto
de exibição e apreensão (fls. 125/127), autos de avaliação (fls.
128/130 e 168), autos de reconhecimento de objeto (fl.s 131/133 e
134/135), laudo pericial (fl.s 183/187) e demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
4
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A
vítima
VITOR
RODRIGUES
FILHO, na fase indiciária (fl. 08), contou que, no dia dos
fatos, em que não estava em sua residência, recebeu uma
mensagem de seu vizinho Sérgio dizendo que o portão do
imóvel estava aberto. Que achou estranho, pois não costuma
deixa-lo aberto, então retornou da cidade onde estava
trabalhando, Presidente Epitácio/SP, e, ao chegar em casa,
constatou que a porta dos fundos estava arrombada e que, do
interior, vários objetos haviam sido subtraídos. Diante dos
fatos, registrou a ocorrência. Em juízo, ratificou seu
depoimento prestado em solo policial. De bom tom recordar
que no campo probatório a palavra da vítima é sumamente
valiosa, pois seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar a atuação, e não acusar inocentes.
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS PARDIM, na
etapa policial (fl. 22), disse que, na madrugada dos fatos, por
volta das 5h30min, ouviu um barulho no interior de sua
casa. Que sua esposa imaginou que fosse a filha do casal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
5
então ela se levantou e foi até o quarto desta, constatando
normalidade. Ao retornar, sua esposa notou a porta da sala
aberta e Teodoro no interior do cômodo, com vários objetos já
separados. Que ela gritou pelo depoente, o qual foi ao seu
encontro e pôde visualizar o acusado correndo. Que o
perseguiu, mas não logrou alcança-lo. No caminho de volta,
encontrou no chão a carteira de sua esposa, e, ao chegar ao
imóvel, notou que o aparelho XBOX 360 havia sido
subtraído. Que registrou a ocorrência do furto. O policial
militar FERNANDO FRANCISCO SALES, em solo
extrajudicial (fls. 18/19), relatou que foi acionado para
comparecer a local no qual pessoas saberiam informar sobre
os bens furtados. No local, deparou-se com Teodoro, o qual
admitiu ter subtraído objetos do interior da residência da
vítima e, inclusive, apresentou os patins, uma pulseira e um
crucifixo, além de indicar os locais nos quais os demais bens
estavam escondidos pelos respectivos receptores. Então, na
primeira diligência, a equipe buscou por Bruno, o qual
estaria com uma televisão. Que visualizou o mesmo nas
proximidades da casa de Jeiso e, ao avistar a viatura policial,
ele adentrou o referido imóvel. Que abordaram Bruno no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
6
interior da casa de Jeiso e indagaram-no acerca da televisão,
obtendo como resposta que desconhecia os fatos e que não
estava em posse de nenhum bem. Que o mesmo foi dito por
Jeiso. Ato contínuo, os policiais rumaram à residência de
Dorival, o qual estaria com um videogame Xbox. No local,
Dorival disse que comprou o aparelho pelo valor de R$
200,00 (duzentos reais), sendo que desconhecia sua origem.
Após, seguiram para a casa de Bruninho, onde não foi
encontrado nada ilícito. Em seguida, a equipe diligenciou na
residência de Luiz Antonio, o qual estaria com um
umidificador de ar e um relógio. Lá, Luiz declarou que
vendeu um lanche para o acusado e, diante do mau
funcionamento do cartão de débito/crédito deste, o mesmo
deixou os bens como forma de pagamento. Posteriormente,
rumaram até o adolescente Ygor, que estaria ocultando um
helicóptero de brinquedo, porém ele nada disse sobre a origem
do bem encontrado. Por fim, foram ao encalço do adolescente
Vitor, que estaria com uma caixa de ferramentas, a qual foi
localizada vazia. Por fim, em contato com a vítima, esta
reconheceu os bens com absoluta certeza, razão pela qual as
partes foram conduzidas à Unidade Policial. Em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
7
ratificou seu depoimento prestado em solo policial. Estes, em
linhas gerais, foram os mesmos fatos narrados pelo policial
militar ROGÉRIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, na etapa
policial (fls. 20/21) e em juízo. Aliás, sobre a validade dos
depoimentos dos policiais, relembre-se que "o valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"
(STF; 1a Turma; HC 74.608-0/SP; Rel. Min. Celso de Mello;
DJU de 11.04.97; pág. 12.189). BRUNO RODOLFO
XAVIER DOS SANTOS DA SILVA disse (fl. 65) que não
conhece Teodoro. Que este somente mencionou o apelido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
8
declarante porque é conhecido na cidade, já que respondeu,
quando menor, pelos crimes de homicídio e tráfico. Que não
receptou nenhuma televisão, bem como não fugiu da equipe
policial, tendo adentrado a residência de Jeiso apenas para
tomar água. DORIVAL DOS SANTOS RODRIGUES
declarou (fl. 71) que adquiriu um vídeo game XBOX 360,
pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de pessoa que não
sabe identificar. Que o indivíduo alegou que estava se
separando da esposa e, por isso, queria desfazer-se dos bens.
No dia seguinte, a Polícia Militar esteve em sua residência
indagando sobre o aparelho. Salientou que desconhecia a
origem ilícita do objeto, assim como não conhece Teodoro.
LUIZ ANTONIO GONÇALVES disse (fl. 99) que, três dias
após os fatos, dois rapazes apareceram em sua lanchonete e
solicitaram vários lanches, alegando que pagariam com
cartão de crédito. No entanto, sua máquina de cartão
apresentou problemas, de modo que os indivíduos ofereceram
um umidificador e um relógio como garantia, sendo que
posteriormente buscariam os bens e realizariam o pagamento
dos lanches. Que os mesmos não mais retornaram. No dia
deste
depoimento,
policiais
militares
estiveram
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
9
estabelecimento indagando sobre os objetos. Que reconheceu
um dos indivíduos como sendo Teodoro. O adolescente
YGOR FURTUNATO DOS SANTOS BORGES declarou
(fl. 113) que conhece Teodoro de vista, mas nunca conversou
com ele. Que não soube dos furtos que aconteceram na
cidade. Alegou que ocultava um helicóptero de brinquedo em
sua residência, mas não o recebeu do acusado, e sim de pessoa
desconhecida.
O
adolescente
VITOR
ATANAZIO
MEDEIROS disse (fl. 115) que conhece Teodoro apenas de
vista. Que não soube dos furtos ocorridos na cidade. Negou
ter ocultado uma caixa de ferramentas, sendo que a caixa
apreendida foi localizada por sua genitora no lixo.
Interrogado pela Autoridade Policial (fl. 25), o acusado
TEODORO declarou que tem diversas passagens policiais
pelo crime de furto, os quais o interrogado comete para
sustentar o vício em drogas. Acerca dos fatos, confessou a
prática delitiva, pormenorizando que repassou os bens
subtraídos a diversas pessoas. Que Dorival ficou com o vídeo
game XBOX, Vitor ficou com o helicóptero e com uma
máquina de choque, Ygor ficou com uma caixa de
ferramentas e com uma furadeira e Luiz Antonio ficou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
10
um relógio e um umidificador de ar. Que ficou somente com
os patins e um crucifixo de bijuteria. Alegou que outras
pessoas também entraram na casa para praticar furto, dentre
elas, Bruninho. Em juízo, informou que desde o ano de 2009
oscila períodos de liberdade e prisão, sempre por condenação
em crimes de furto. Disse que é dependente químico.
Informou que possui uma filha menor idade, que está sob os
cuidados da genitora da infante. Declinou seu endereço
residencial e o grau de escolaridade. No que concerne aos
fatos, confessou a autoria da conduta criminosa que lhe é
imputada na peça inicial acusatória. É claro que a confissão
do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear
sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos
de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de
Processo Penal, o valor da confissão se aferirá pelos critérios
adotados para os outros elementos de prova, e para a sua
apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas
do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou concordância. Pois bem, no caso dos
autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável
coerência entre as palavras do acusado e as demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
11
amealhadas. Pois bem. Do cotejo das provas angariadas aos
autos, restou caracterizado o crime de furto, não havendo
quaisquer dúvidas acerca da autoria do réu. Como se viu na
prova testemunhal produzida, inclusive na confissão de
Teodoro, os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de
sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse
do acusado. Da mesma forma, no que tange à qualificadora
pelo rompimento de obstáculo, prevista no Código Penal no
inciso I do §4o do art. 155, esta restou plenamente
caracterizada. Além da prova testemunhal coletada, o laudo
de fls. 183/187 atestou que a porta dos fundos do imóvel se
apresentava entortada com perda de substância em sua região
média e inferior, denotando ter sofrido impacto(s) com objeto
rijo de fora para dentro, formando se assim um vão livre que
possibilitaria a passagem de pessoas , confirmando que, para
ter acesso ao interior da residência, o acusado danificou a
porta dos fundos. Ademais, quanto à qualificadora pela
escalada, preconizada no artigo 155, §4o, inciso II, do Código
Penal, não há qualquer insegurança sobre sua aplicabilidade,
haja vista que o referido laudo pericial foi exato ao concluir
que o ingresso delituoso à referida propriedade se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
12
possivelmente mediante escalada do muro dos fundos,
medindo aproximadamente 2,35 metros de altura em relação
ao piso interno”( sic fls. 350/353).
Como exposto, o réu confessou a autoria do furto.
Inegável a confiabilidade da confissão judicial do
apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade,
tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de decidir
ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais disso,
somente perderia sua força se desmentida pelas provas restantes (cf.
Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3a
ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é a jurisprudência
majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573; RJDTACrim, 3/155,
4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e 46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
É o que ocorre na hipótese, em que a confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
13
Teodoro foi corroborada pelas palavras da vítima. Vitor narrou que,
ao chegar em sua residência, constatou que a porta havia sido
arrombada e que vários objetos haviam sido subtraídos.
Da mesma forma, há os relatos dos policiais
Fernando e Rogério. Afirmaram terem recebido informações sobre
um endereço, onde poderiam ser encontrados produtos de crime.
Lá chegando, encontraram Teodoro, que prontamente confessou ter
subtraído os objetos do ofendido. Vários bens já tinham sido
repassados para terceiros e, após serem localizados, foram
reconhecidos pela vítima.
Os
depoimentos
policiais
merecem
inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
14
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no
REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator
Ministro
Antônio
Saldanha
Palheiro,
DJe
01/03/2019).
Ao contrário do alegado pela defesa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
15
qualificadoras restaram demonstradas pelo laudo de fls. 183/187
bem como pela prova oral colhida nos autos. Portanto, inviável a
desclassificação para crime de furto simples.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida
acima do mínimo legal, ou seja, em 03 anos, 08 meses e 13 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário mínimo,
vez que o crime foi praticado com duas qualificadoras, bem como
pelo fato do réu ostentar maus antecedentes.
No tocante às qualificadoras, uma corretamente
foi utilizada para estabelecer a pena de acordo com o preceito
secundário previsto para a forma qualificada do delito, e a outra
para exasperar a pena-base como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras,
uma delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não
incidam nas hipóteses de agravantes, servirão como circunstância
judicial apta a aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
16
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
NÃO
CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DUAS
QUALIFICADORAS. UMA VALORADA PARA
QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO
DA
PENA
SUPERIOR
A
4
ANOS.
PREJUDICADOS
OS
PLEITOS
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E
ABRANDAMENTO
DO
REGIME.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento
desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é
possível a utilização de uma qualificadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
17
exasperar a pena-base no crime de furto quando
presentes duas ou mais qualificadoras. (STJ - AgRg no
HC
416091

Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK

julg.
05/02/2019

public.
14/02/2019)
“No
caso,
as
instâncias
ordinárias valoraram como circunstâncias judiciais
duas das três qualificadoras do crime de furto. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a
utilização
de
circunstâncias
qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como
causas de aumento, agravantes ou circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
respeitada
a
ordem
de
prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem”
(STJ - HC 479583
Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS julg. 05/02/2019 public. 13/02/2019)
No tocante aos maus antecedentes, observo que
as condenações citadas na sentença (processos no 0008217-67.2017 e
0008232-36.2017, fls. 263/264) referem-se a fatos praticados em data
posterior ao caso dos autos. Assim, devem ser afastadas. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
18
entanto, o réu possui outras condenações aptas a demonstrar os
maus
antecedentes.1
Para
tal,
considero
os
processos
0003451-15.2010 (fls. 256 e 333- exec. 13) e 0002983-51.2010 (fls. 251 e
334/335, exec. 17).
Não
obstante
as
citadas
circunstâncias
desfavoráveis, entendo suficiente o acréscimo na razão de 1/3,
resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão, a pena foi reduzida em 1/6 e, em seguida, pela presença
da agravante da reincidência (específica, proc. 0002484-10.2008, fl.
334, exec. 15 e proc. 0002849-92.2008, fl. 249), exasperada em 1/3.
Assim, as penas resultam em 02 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão
e pagamento de 13 dias-multa.
Não é o caso de compensar integralmente a
atenuante com a agravante, por tratar-se de multirreincidente.
Assim, ainda que reconhecida a confissão, é de se
observar que o réu ostenta diversas condenações com trânsito em
julgado.
Em outras palavras, ainda que a confissão incida
para neutralizar uma das condenações, outra subsiste a justificar o
1 Basta uma leitura das suas 19 execuções (fls. 328/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
19
aumento na segunda etapa do cálculo (final) penal na fração de 1/3.
Destaco,
ainda,
que
a
jurisprudência
das
Colendas Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o bis in idem
na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a
mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo
de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61
também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquela utilizada, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os
antecedentes e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
20
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO
FORMAL.

DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO.

ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a
utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa
dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in
idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
21
Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO
DO HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS.

FATOS
DISTINTOS.
1.
Contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação
da basal deu-se única e exclusivamente em razão da
análise do histórico penal do paciente, e não
considerando o tipo de arma apreendida. 2. Não há
nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão
objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta
duas condenações definitivas, uma utilizada na
primeira fase da operação dosimétrica para valorar
negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a outra
como circunstância agravante. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
22
Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe
23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa
identidade (CP, art. 307). Condenação. Alegada
valoração da mesma circunstância na primeira e na
segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos
crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de
fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não
provido. 1. Embora a reincidência, na linha de
precedentes,
não
possa
ser
considerada,
simultaneamente, como maus antecedentes (CP, art.
59, caput) na primeira etapa da dosimetria e como
circunstância agravante (CP, art. 61, inciso I) na
segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso dos
autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-base
na primeira etapa, como circunstâncias do crime, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
23
consubstanciado na audácia do recorrente, que, após a
fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente, portanto,
que a justificativa do incremento na pena-base reside
na prática de novos crimes pelo recorrente após sua
fuga do sistema carcerário, e não na contumácia
delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos adotados
na fixação da pena-base do recorrente não se imiscuem
na aplicação, em seu desfavor, da agravante objetiva
da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa
da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza o
aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento” (STF. RHC 135547/MS. Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008231-51.2017.8.26.0024 -Voto no
24
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
REGIME PRISIONAL
No tocante ao regime prisional, tendo em vista a
multirreincidência específica e maus antecedentes do acusado,
mantenho a fixação do regime inicial fechado. Afinal, Teodoro
demonstrou fazer do crime seu meio de vida (fls. 328/335),
circunstância que autoriza, a meu ver, a fixação do regime mais
gravoso, necessário para a reprovação do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 02 anos, 11 meses e 16
dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantida, no mais, a
r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator